Tribunal: TJSP
Processo: 1002031-41.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002031-41.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FERNANDA
FERREIRA
TOLENTINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SICREDI
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO
GRANDES LAGOS DO PARANÁ E LITORAL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 2/7
Voto no 22552
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Fernanda Ferreira Tolentino
Apelado: Sicredi Cooperativa de Crédito e Investimento de Livre Admissão Grandes
Lagos do Paraná e Litoral Paulista
Juiz de Direito: Dr(a). Frederico dos Santos Messias
APELAÇÃO – Embargos à execução – Pedidos rejeitados –
Pleito de reforma da r. sentença proferida – Impossibilidade –
Reprodução da causa de pedir analisada nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito anteriormente
proposta pela embargante – Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda
Ferreira Tolentino, em face da r. sentença de fls. 1584/1587, proferida pelo
MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos dos embargos à
execução opostos contra Sicredi Cooperativa de Crédito e Investimento de
Livre Admissão Grandes Lagos do Paraná e Litoral Paulista, que rejeitou
os embargos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do
débito.
Inconformada, apela a embargante, pleiteando a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 3/7
do quantum decidido. Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença,
asseverando quanto à necessidade de produzir outras provas, especialmente
quanto a sua incapacidade (portadora de esquizofrenia) há época da
constituição dos contratos. No mérito, sustenta, em síntese, que o ônus de
provar a autenticidade do documento é da embargada. Aduz que a perícia
grafotécnica, nos autos da ação declaratória, não se mostrou conclusiva (fls.
1589).
A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença proferida (fls.1658/1668).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Ab initio, observo a absoluta coincidência entre o objeto
desta demanda e aquele disposto em sede dos autos da ação declaratória no
10071-38.2018.8.26.0590 proposta pela ora embargante e julgado por esta C.
Câmara, assim reproduzir o teor do julgado, o qual deve ser aplicado neste
processo, in verbis:
“Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando a autora ter sido surpreendida com inúmeras
restrições realizadas indevidamente. Aduziu jamais ter celebrado eventual
negócio com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 4/7
De seu turno, em sede de contestação, afirmou a ré que
autora, sócia da empresa Marpoth, celebrara inúmeros contratos na
condição de avalista. Alegou que todas as contratações foram realizadas,
pessoalmente, mediante fornecimento de documentos pessoais.
Realizada a perícia grafotécnica (fls.503/527 e 528/570).
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
rejeitou os pedidos iniciais, porquanto considerou que a ré provou a
regularidade dos contratos.
O expert nomeado pelo d. Juízo, ao reverso do alegado
pela autora, concluíra:
“O perito analisou os documentos questionados e os
paradigmas, todos em vias originais, chegando à conclusão de autoria das
assinaturas
questionadas.
Assim,
considerando-se
as
limitações
e
interferências do caso em análise e as evidências constatadas nos exames, a
avaliação realizada resultou na adoção do nível I da escala de respostas
para este exame de confronto, ou seja, as evidências suportam fortemente a
hipótese de que as assinaturas questionadas foram produzidas pela mesma
pessoa que lavrou os padrões (Sra. Fernanda Ferreira Tolentino ). (fls.527).
Dessa forma, ao reverso do alegado pela autora na
inicial, irretorquível a plena ciência acerca dos contratos impugnados.
A alegada necessidade de produção provas, por meio da
juntada de prontuário médico e oitiva de testemunhas não prospera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 5/7
porquanto, o argumento relativo à alegada esquizofrenia sobreviera aos
autos tão somente, após a conclusão desfavorável do laudo pericial.
Nesse passo, não comporta apreciação o novo
argumento disposto pela autora, mormente porque oferecida a resposta não é
lícita a dedução de novas alegações, exceto se relacionadas a fatos
supervenientes, nos termos do art. 342, I, do Código de Processo Civil.
Portanto,
não
se
mostra
verossímil
eventual
desconhecimento quanto aos débitos, porquanto oriundos de contratações
regulares.
Resta patente, portanto, que a instituição apelada trouxe
aos autos documento hábil a corroborar suas assertivas e, ainda,
desconstituir as afirmações da autora (no sentido de que desconhece os
contratos, o débito e de que foram irregulares os descontos), desincumbindo-
se, assim, do ônus de comprovar os fatos impeditivos do direito da apelante,
conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, há precedentes desta Colenda Câmara de
Direito Privado:
“Apelação
Ação declaratória c.c. indenizatória

Anotação em cadastro de proteção ao crédito Sentença
de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente

Elementos dos autos demonstrando a existência do
contrato e do débito dele oriundo Anotação restritiva
em discussão, de todo modo, não caracterizando dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 6/7
moral, por haver outras e contemporâneas inscrições
Circunstância em que se imporia a aplicação da
orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do
STJ
Clara tentativa de induzir o juízo em erro

Litigância ímproba bem proclamada. Apelação a que se
nega provimento” (Apelação no. 1004746-66.2015, Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 30/11/2015, v.u.).
“DECLARATÓRIA - Inexistência de débito - Inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito -
Comprovação da origem do débito - Compra efetuada
com cartão de crédito em estabelecimento comercial que
não foi negada - Legitimidade da inscrição, nos termos
do art. 333, inciso II, do CPC - Ademais, ausência de
elementos sintomáticos do quanto alegado - Ação
improcedente
-
Decisão
mantida”
(Apelação
no.
1007283-10.2014, Rel. Des. Sebastião Junqueira, j. 09/11/2015,
v.u.).”(fls.1661/1667)
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios do patrono da embargada para 20% sobre
o parâmetro fixado no decisum, nos termos do art. 85, § § 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002031-41.2020.8.26.0562 Santos Voto no 22552
Fls. 7/7
Relatora